Tribunal: TJMT
Processo: 1023608-06.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023608-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO - CPF: 883.310.911-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023608-06.2020.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

APELADO: JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL ESTRANHO À LIDE – ERRO NA DIGITAÇÃO DA NUMERAÇÃO E EQUÍVOCO NA JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o contrato que aparelha a Ação Monitória não faz parte do acordo extrajudicial entabulado pelas partes e homologado nestes autos, é caso de desconstituir a sentença homologatória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023608-06.2020.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

APELADO:

JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1023608-06.2020.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - SICOOB UNIÃO MT/MS.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - SICOOB UNIÃO MT/MS em desfavor de Josiane Fautino Azevedo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande) homologou por sentença o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto ao ID 46956179 (origem), em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

APELO
: a apelante explica que possui dois processos ajuizados em desfavor da requerida, aqui apelada, quais sejam, a presente Ação Monitória e a Ação de Busca e Apreensão n. 1033185-08.2020.8.11.0041, que por erro material (erro de digitação) foi transcrito a numeração única deste processo, nos termos do acordo apresentado no Id 46956179, o que ocasionou nestes autos a prolação de sentença de extinção de forma equivocada.

Aduz que foi requerido o desentranhamento do aludido acordo, porém o pleito não foi atendido pelo Juízo na origem.

Assevera que, apontado o erro escusável, independentemente de sua ocorrência, não pode ser mantida a sentença extintiva.

Assim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o imediato retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões porque não houve a citação da requerida apelada (Certidão – Id. 96124499 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023608-06.2020.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

APELADO: JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - SICOOB UNIÃO MT/MS.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - SICOOB UNIÃO MT/MS em desfavor de Josiane Fautino Azevedo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande) homologou por sentença o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto ao ID 46956179 (origem), em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Cuida-se de Ação Monitoria ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - SICOOB UNIÃO MT/MS, em desfavor de Josiane Fautino Azevedo, instruída por um contrato de Adesão de Cartão de Crédito vinculado à conta corrente n. 86401, ao fundamento de que a requerida deixou de realizar o adimplemento do crédito disponibilizado do valor atualizado de R$ 12.573,96 (doze mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).

Consta que antes de efetivada a citação da requerida, a autora juntou aos autos termo de acordo e confissão de dívida (Id. 96124487 - pág. 1-5).

Na sequência, foi proferida a sentença de homologação.

Em seguida a autora peticiona para informar que houve equívoco na juntada do termo de confissão de dívida, que por erro material (erro de digitação) foi transcrito a numeração única desta ação no acordo firmado entre as partes e apresentado no Id 46956179, todavia, pacto se refere à Ação de Busca e Apreensão n. 1033185-08.2020.8.11.0041, bem assim requer o seu desentranhamento e desconstituição da sentença de homologação.

Diante da não apreciação do pleito de desentranhamento, a autora opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.

Contra esta decisão recorre a autora.

Pois bem.

Verifica-se dos documentos colacionados, que o acordo juntado pela autora se refere à Cédula de Crédito Bancário n. 845766, cuja dívida perfaz o valor de R$ 25.088,38, ou seja, distinto daquele que instrui a presente ação monitória, o Contrato de Cartão de Crédito vinculado à conta corrente n. 86401.

Ademais, o equívoco na numeração dos processos fica evidente quando se observa do termo, em apartado, em que a devedora reconhece e confessa dever a quantia de R$ 2.508,80 referente aos honorários advocatícios do processo n. 1033185-08.2020.8.11.0041 (Id. 96124488 - pág. 1-3).

Extrai-se que, de fato, o acordo entabulado pelas partes versa sobre a cédula de crédito bancário de n. 845766, com alienação fiduciária, objeto da Ação de Busca e Apreensão n. 1033185 - 08.2020.8.11.0041.

Dessa forma, verificado o erro material e escusável, não há motivos para não desconstituir a sentença homologatória, que, diga-se, homologou acordo que não se refere ao processo em questão.

Realça-se, evidente a nulidade da sentença homologatória de acordo extrajudicial estranho à lide.

Assim, com razão a Cooperativa apelante, porquanto constatado que o contrato que aparelha a Ação Monitória não faz parte do acordo extrajudicial entabulado pelas partes e homologado nestes autos, é caso de desconstituir a sentença homologatória.

Por derradeiro, quanto ao desentranhamento do documento é providencia a ser requerida na origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021